Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORALNÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a ilegalidade da retenção integral do salário do autor; compelir o banco requerido a se abster de descontar da conta bancária do autor valores que ultrapassarem 30% (trinta por cento) de sua verba salarial, caso não haja implantação da consignação em folha de pagamento; e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. É incontroverso, a partir das alegações das partes e da prova documental colacionada, que, diante da inadimplência do autor/recorrido, foram efetuados descontos em sua conta corrente, em recebe salário, tendo havido, em alguns meses, a retenção integral do salário.
3. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente.
5. No caso em apreco, como documentalmente demonstrado, nos contratos firmados havia expressa previsao contratual de desconto em qualquer conta mantida junto ao Banco para fins de adimplemento dos empréstimos.
6. É importante pontuar que a garantia do débito em conta corrente - modalidade de mútuo bancário diversa do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento - estabelece certa garantia ao credor, o que influencia o custo efetivo total (CET) do produto ofertado. De modo que situações de inadimplemento, causadas por comportamento do consumidor, não autorizam a limitação dos descontos.
7. Na hipótese, contudo, o que se vê é o superendividamento causado por fatos imprevisíveis como, na hipótese, situação de doença e afastamento do emprego, conforme documentos juntados na inicial, que, excepcionalmente, autorizam a intervenção do Judiciário para limitar descontos realizados na conta corrente do recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor.
8. Não se há de falar, no entanto, em indenização por dano moral, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação por dano moral. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.